Tribunal: TJSP
Processo: 2055521-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2055521-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIANA PICOLI
SANTIAGO, é agravado KLM ROYAL DUTCH AIRLINES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055521-95.2020.8.26.0000 -Voto no 33.698 - m
2
Voto no 33.698
Processo no: 2055521-95.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Transporte de Pessoas
Agravante: Juliana Picoli Santiago
Agravado: Klm Royal Dutch Airlines
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA,
CONSIDERANDO
A
REMUNERAÇÃO
DECLARADA PELA PARTE REQUERENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória de fls. 75/76 dos autos principais, que indeferiu pedido de concessão
da gratuidade da justiça.
O agravante alega, em síntese, que não tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo da manutenção do seu próprio sustento.
Foi determinado o processamento do presente recurso de agravo de instrumento.
Dispensada a intimação da parte agravada para apresentar resposta.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
O §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Assim, só o fato de o interessado alegar a insuficiência de recursos não implica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055521-95.2020.8.26.0000 -Voto no 33.698 - m
3
imperiosa e absoluta necessidade de ser concedido os benefícios da gratuidade da justiça,
pois ao Magistrado incumbe indeferir o pleito, mesmo independentemente de impugnação,
quando constatar a existência de elementos que afastam a presunção de pobreza alegada
pelo interessado.
No caso, a agravante declarou a renda anual de R$ 26.485,00 (vinte e seis mil e
quatrocentos e oitenta e cinco reais), constando, ainda, a doação de R$ 9.000,00 (nove mil
reais) (fls. 27/34), o que, com o devido respeito, não corresponde ao perfil econômico de
quem, de fato, necessita dos benefícios e não pode arcar com as custas iniciais do presente
feito.
Desse modo, com o devido respeito, ante os elementos fáticos retratados nos autos,
de rigor manter o indeferimento do pedido de gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator